Tribunal: STF
Processo: ARE 1477110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO PRATICADO POR COMPANHEIRO, AMEAÇA, FALSA IDENTIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CP, ARTS. 148, § 1º, I; 147; 307; 146, CAPUT; E 150, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO.



    1. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. CLANDESTINIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 2. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSA IDENTIDADE. DIZERES DA OFENDIDA E DOS POLICIAIS CIVIS. 3. INVASÃO DE DOMICÍLIO. POLÍCIA. FUGA. PRECEDENTE. 4. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER (CP, ART. 61, II, "F"). CÁRCERE PRIVADO PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. 5. CONFISSÃO. CÁRCERE PRIVADO. NEGATIVA. 6. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DELITOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. 7. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).



    1. Se a vítima relata, de maneira harmônica, que o denunciado cerceava a sua liberdade, mediante agressão física, não permitindo que saísse da residência sozinha, e ter sido ameaçada pelo acusado, no sentido de que, caso terminasse o relacionamento amoroso e deixasse o imóvel de maneira definitiva, ele mataria suas filhas; se os policiais civis confirmaram os dizeres da ofendida; se vizinhos detalharam nunca terem visto a ofendida desacompanhada do acusado em via pública; e se a vítima solicitou a fixação de medidas protetivas de urgência; estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de cárcere privado e de ameaça.



    2. Se a ofendida narrou que o acusado, ao ser indagado pelos policiais civis, forneceu nome diverso e, após, adentrou na residência, pegou-a pelo braço e exigiu que também informasse nome diferente aos agentes públicos, o que fez por temor; se os policiais confirmaram que o denunciado declinou nome diverso no primeiro contato e, posteriormente, a vítima também apresentou nome diferente, mas, ao interpelarem-na, ela confirmou o nome verdadeiro e mostrou lesões decorrentes das agressões sofridas; e se o acusado, apesar de ter negado que ordenou que a ofendida informasse qualificação diversa, confessou que atribuiu a si outro nome; estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de constrangimento ilegal e de falsa identidade.



    3. É devida a absolvição do acusado quando, apesar de ter invadido o domicílio de vizinhos, o fez na tentativa de fugir da abordagem policial, pois ausente a demonstração de vontade livre e consciente em ofender a privacidade ou a intimidade de outrem.



    4. Incide a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal se o delito de cárcere privado é cometido pelo agente contra a companheira.



    5. O acusado que nega ter cerceado a liberdade da vítima não faz jus à atenuante da confissão espontânea.



    6. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando se trata de delitos distintos e não há unidade de desígnio entre as condutas, já que elas não se revelam simples desdobramentos umas das outras.



    7. O defensor nomeado que atua em Segunda Instância, em favor de acusado em ação penal, faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente